Tribunal: TJDFT
Processo: 0726517-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726517-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA IZABEL ARAUJO DA CRUZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARIA IZABEL ARAUJO DA CRUZ em face da decisão (ID 73515635) da lavra do JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL, que suspendeu o pagamento do precatório de natureza alimentar da impetrante, mesmo após sua inclusão na lista de superpreferência constitucional, sob o fundamento de existência de impugnação apresentada pelo Distrito Federal quanto à forma de aplicação da taxa SELIC nos cálculos do crédito. Em suas razões (ID 73515633), a impetrante sustenta que o ato coator viola seu direito líquido e certo ao pagamento da parcela incontroversa do crédito, nos termos do art. 535, §4o, do CPC, uma vez que a discussão judicial se limita à forma de aplicação da SELIC, afetando menos de 5% do valor total devido. Alega que a suspensão do pagamento da superpreferência afronta o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, pois impede o recebimento de valor já reconhecido judicialmente, sem justificativa plausível. Sustenta que o juízo da COORPRE extrapolou sua competência administrativa ao suspender o pagamento sem ordem expressa do juízo da execução, contrariando entendimento consolidado do TJDFT quanto à limitação das atribuições da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios. Argumenta que a jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 28 da repercussão geral (RE 1.205.530), autoriza o pagamento da parte incontroversa do crédito, mesmo na pendência de recurso, desde que não haja efeito suspensivo atribuído, de modo que não é necessário aguarda o trânsito em julgado do AGI no 0741332-31.2023.8.07.0000. Ademais, aduz que eventual pagamento a maior poderá ser compensado administrativamente, nos termos do art. 119 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, por ser a credora servidora pública do Distrito Federal, o que afasta qualquer risco de prejuízo ao erário. Assevera, ainda, que a impetrante é pessoa idosa e vulnerável, e que a postergação do pagamento compromete sua dignidade e subsistência, sendo desproporcional a suspensão do crédito alimentar diante da controvérsia mínima existente. Discorre acerca dos pressupostos autorizadores e requer a concessão de medida liminar para determinar à autoridade coatora que dê imediato e regular prosseguimento ao feito, afastando-se a suspensão indevida, mediante o pagamento do adiantamento preferencial requerido, com ou sem caução (desconto em folha mediante autorização), ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. Requer, ainda, seja ao final concedida definitivamente a segurança para anular o ato coator e determinar o pagamento do crédito na forma requerida. Custas recolhidas (ID 73521074). É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, destaque-se que a atribuição exercida pelo Juízo da COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL decorre da competência delegada da Presidência deste Tribunal de Justiça, com natureza meramente administrativa consistente no processamento e pagamento de precatórios, de modo que não se revela passível de recurso, conforme inteligência da Súmula 311 do Superior Tribunal de Justiça (“Os atos do presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional.”). Inclusive, o e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado no sentido de que “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.” (Súmula 510/STF) De tal modo, mostra-se cabível o presente mandado de segurança. Nos termos da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança é via adequada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Direito líquido e certo seria aquele que pode ser demonstrado de plano, sem haver necessidade de dilação probatória. Há possibilidade legal para concessão de liminar na ação de mandado de segurança, quando presentes os requisitos da relevância dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida (periculum in mora) (art. 7o, inciso III, Lei n. 12.016/09). No caso presente, o impetrante busca provimento judicial para determinar à autoridade coatora que dê imediato e regular prosseguimento ao Precatório no 0743340-78.2023.8.07.0000, afastando-se a suspensão, e com o consequente pagamento do adiantamento preferencial requerido, com ou sem caução, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. Analisando o que dos autos consta, depreende-se que o presente mandado de segurança se revela via manifestamente inadequada para a pretensão buscada pela impetrante, sendo o caso de indeferimento da inicial, senão vejamos. Em consulta aos autos do cumprimento de sentença (processo no 0716021-18.2022.8.07.0018), verifica-se que este tem por objeto a execução individual da sentença coletiva da ação no 39.376/94 que garantiu a servidores públicos do Distrito Federal a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990 (ID 139293313 – p. 88 a ID 139293314 – p. 105 daqueles autos). Apresentados os cálculos pela exequente (ID 140568476 daqueles autos), o Distrito Federal apresentou impugnação (ID 144294188 daqueles autos), alegando excesso de execução, tendo o Juízo executório determinado a remessa dos autos para a Contadoria Judicial (ID 148541962 daqueles autos), tendo referida decisão sido integrada após embargos de declaração opostos pela credora para determinar à Contadoria a verificação de excesso de execução nos cálculos iniciais, observados os seguintes parâmetros: “(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; (d) a partir de 09/12/2021, aplica-se ao caso o índice previsto pela emenda constitucional 113/2021, ou seja, o crédito deve ser atualizado pela taxa SELIC, a qual já engloba juros e correção monetária nos cálculos.” (ID 152194673 daqueles autos) Após a apresentação dos cálculos pela Contadoria e manifestação das partes, o Juízo do cumprimento de sentença rejeitou a impugnação do DF – que tinha alegado a incidência de juros sobre juros uma vez que a SELIC deveria ser aplicada em face do valor anterior apenas corrigido –, e homologou os cálculos da Contadoria. (ID 172246032 daqueles autos) Em face de referida decisão, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (no 0741332-31.2023.8.07.0000), o que inclusive foi mencionado pela ora impetrante na inicial do presente mandamus, tendo o Juízo executório determinado, em 22/01/2024, que se aguarda-se o julgamento de referido AGI (ID 18427897 e ID 185001632 daqueles autos). Posteriormente, em 19/02/2025, o Distrito Federal peticionou no aludido cumprimento de sentença requerendo a “a adoção dos valores corretos demonstrados nas planilhas anexas, e a consequente retificação dos precatórios expedidos”, uma vez que “os cálculos que originaram os precatórios expedidos nos presentes autos padecem de equívocos que elevaram indevidamente o montante do débito”. (ID 226615360) O Juízo do cumprimento de sentença, em decisão de 24/02/2025, indeferiu o pedido do executado e manteve a suspensão do processo até o trânsito em julgado do AGI no 0741332-31.2023.8.07.0000. (ID 227093837 daqueles autos) Destaque-se que não houve interposição de recurso por parte da credora, ora impetrante, em face das determinações de suspensão do feito até o julgamento definitivo e preclusão do AGI interposto pelo Distrito Federal. Diante de referido panorama processual, observa-se que, ao contrário do alegado pela impetrante, o juízo da execução determinou efetivamente o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do AGI interposto pelo Distrito Federal. Evidencia-se, assim, que o ato impugnado (Decisão da COORPRE que determinou a suspensão do cumprimento da superpreferência até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente devedor) se traduz em mera observância ao determinado pelo Juízo do cumprimento de sentença. Nesse passo, a decisão proferida pela juíza da COORPRE guarda consonância com as atribuições daquela Coordenaria (art. 227, da Resolução no 2 de 2021 deste Tribunal), que não detêm competência para dirimir questões incidentais de natureza judicial relativas à expedição de precatórios, conforme art. 8o da Portaria Conjunta no 91 de 2017 deste Tribunal: “Art. 8o A redação do artigo 10o da Portaria Conjunta 17, de 15 de março de 2006, passa a ter o seguinte teor: ‘Art. 10 o - As questões incidentes de natureza judicial serão suscitadas perante o Juízo da Execução, salvo mero erro material verificável de plano que deverá ser decidido pelo Juiz da COORPRE, assim como as questões que versem sobre o crédito objeto do Precatório, já expedido e autuado, a saber: cessão de crédito, habilitação de herdeiros e pedidos de seqüestro de verba.’” Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelecendo em seu art. 26, 2o, que compete ao juízo da execução a revisão de questionamento relativo aos critérios de cálculo judicial. “Art. 26. O pedido de revisão de cálculos fundamentado no art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997, será apresentado ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir a critérios de atualização monetária e juros aplicados após a apresentação do ofício precatório. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (...) § 2o Tratando-se de questionamento relativo a critério de cálculo judicial, assim considerado aquele constante das escolhas do julgador, competirá a revisão da conta ao juízo da execução.” – g.n. Ademais, referida Resolução no 303/2019 estabelece em seu art. 32 a possibilidade de suspensão do pagamento do precatório. “Art. 32. Ocorrendo fato que impeça o regular e imediato pagamento, este será suspenso, total ou parcialmente, até que dirimida a controvérsia administrativa, sem retirada do precatório da ordem cronológica.” Cumpre ressaltar, de toda sorte, que a insatisfação da ora impetrante em relação à suspensão do feito até decisão definitiva no âmbito do AGI no 0741332-31.2023.8.07.0000 deveria ter sido manifestada através do competente recurso a ser interposto em face da decisão do juízo da execução, o que não ocorreu. Nesse contexto, não se verifica a prática de qualquer ilegalidade no ato ora questionado, tampouco a existência de direito líquido e certo hábil a ensejar o manejo de mandado de segurança. Destarte, inexistente ato ilícito ou direito líquido e certo, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora